Tribunal: STF
Processo: ARE 1601901
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO DE ISSQN. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA RECURSAL DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. AFASTADA. RECURSO QUE ATACA DE MANEIRA SUFICIENTE E PROPORCIONAL OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. TESE RECURSAL DE QUE O LOCAL DO FATO GERADOR DO TRIBUTO SERIA AQUELE NO QUAL O SERVIÇO FOI PRESTADO, E NÃO NO DOMICÍLIO DOS PRESTADORES. ACOLHIDA. FATO GERADOR DO ISSQN QUE OCORRE NO LOCAL EM QUE O PRESTADOR DE SERVIÇOS POSSUI ESTABELECIMENTO TRIBUTÁRIO. PARA OS FINS DE TRIBUTAÇÃO PELO ISSQN, SÃO IRRELEVANTES AS DENOMINAÇÕES DE SEDE, FILIAL, AGÊNCIA, SUCURSAL, ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO ETC. INTELIGÊNCIA DO ART. 4º, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 116/2003. ARTS. 45, 46 E 47, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL (LEI Nº 4.486/1996), ENTÃO VIGENTE. ARGUMENTO DE QUE A DEDUÇÃO DOS MATERIAIS INTEGRADOS AOS SERVIÇOS PRESTADOS SOMENTE SERIA POSSÍVEL APÓS A LEI Nº 5.340/2003, QUE ALTEROU O CTM. ACOLHIDA. MUITO EMBORA O ART. 51-A DO CTM, ACRESCIDO PELA LEI Nº 5.340/2003, TENHA POSSIBILITADO A DEDUÇÃO DE MATERIAIS EMPREGADOS EM DETERMINADOS SERVIÇOS, O CONTRIBUINTE NÃO COMPROVOU O EFETIVO EMPREGO E O VALOR DOS MATERIAIS. ART. 373, I, DO CPC. ELEMENTOS PROBATÓRIOS CARREADOS AOS AUTOS QUE SÃO INSUFICIENTES PARA AFASTAR A PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. ÔNUS DA PROVA QUE CABIA AO CONTRIBUINTE. PRECEDENTES DO STJ. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR A AÇÃO IMPROCEDENTE. INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA. CONDENAÇÃO DA EMPRESA AUTORA EM HONORÁRIOS. RECURSO DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ CONHECIDO E PROVIDO.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, I, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. ISS. Enquadramento da atividade do contribuinte. Serviço de armazenagem de qualquer natureza. Fatos e provas. Cláusulas contratuais. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, bem como a análise da legislação infraconstitucional e das cláusulas contratuais. Incidência das Súmulas nºs 279 e 454/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.201.903/SP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli , DJe de 09/08/2019).

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Incidência de ICMS ou ISS. Natureza da atividade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional local, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF.2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.220.057/SP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli , DJe de 24/09/2019).

No mesmo sentido: ARE nº 1.140.282/SP-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 10/12/2019; e AI nº 641.314/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 22/08/2017.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 11 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente